Tribunal: TJES
Processo: 0000713-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON ALMEIDA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE

REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Redimensionamento das penas
. As penas bases dos crimes de homicídio consumado e tentado devem ser mantidas, para não incorrer em
reformatio in pejus
, já que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas e o montante fixado em primeiro grau foi aquém ao que deveria.

2. Com relação aos crimes de corrupção de menores, embora a culpabilidade tenha sido decotada, considerando a pena em abstrato e a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deveria ser arbitrada em superior ao que foi fixado em sentença. Assim, para não incorrer em reforma prejudicial ao réu, a pena base deve ser mantida, assim como as demais fases dosimétricas, já que se mostraram corretas.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000713-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: VANDERSON ALMEIDA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: GEICIANE SILVA DE SOUSA - ES32635-A
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

VANDERSON ALMEIDA LIMA
, em face da sentença de id. 9372331, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou pela prática dos crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e corrupção de menores (art. 121, § 2º, incs. I e IV, e art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP c/c art. 244-B, § 2º, do ECRIAD – duas vezes), à pena de 39 (trinta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 9372333) o apelante requer, em síntese, a revisão da dosimetria da pena.

Acerca d
os fatos
, a denúncia descreve que no dia 09 de janeiro de 2018, no bairro Cruzamento, nesta Capital, o recorrente e os corréus Vagner Almeida Lima e Maycon Soares da Conceição, em unidade de propósitos delitivos e em companhia dos adolescentes I. R. S. e G. D. C., este já falecido, imbuídos pelo
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima
Jeferson da Conceição Ribeiro
e tentaram matar a ofendida
Márcia da Conceição Ribeiro
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que a ofendida, mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro.

No dia dos fatos, as vítimas estavam em casa, quando foram surpreendidas pela ação dos acusados, que invadiram a residência e desferiram-lhes diversos disparos de arma de fogo, causando a imediata morte de “
Jeferson
” e os ferimentos em “
Márcia
”.

Consta, que os crimes foram praticados por vingança, uma vez que, o ofendido “
Jeferson
” era irmão e a vítima “
Márcia
”, mãe de Davi da Conceição Ribeiro, o qual pertencia a grupo de tráfico de drogas rival ao dos acusados.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que assim dispõe: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Dito isso, ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, com relação aos
crimes de homicídio
, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime planejado e premeditado, não se tratando de decisão irrefletida), dos
antecedentes criminais
(maculados, pois o acusado possui condenações pretéritas, sendo 2 utilizadas para maus antecedentes e 1 para reincidência), da
conduta social
(informações de que possui envolvimento com grupo voltado para o tráfico de drogas), da
personalidade
(o acusado revela frieza, agressividade e ausência de empatia), das
circunstâncias do crime
(o crime ocorreu dentro da casa das vítimas e executado na presença de crianças e de recém-nascido) e das
consequências do delito
(a vida de um jovem que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas foi prematuramente ceifada), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Por oportuno, ressalto que o envolvimento do acusado com grupo ligado ao tráfico de drogas e andar armado, é fundamento válido para justificar a exasperação da vetorial da
conduta social
.

Nesse sentido é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de
16/9/2022
).

Outrossim, embora não tenha sido realizado exame psicológico no acusado, a verificação pelo julgador da frieza do réu é hábil para desabonar o vetor da
personalidade
, conforme julgado pelo
c. STJ
no AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, cuja relatoria coube ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, publicado no DJe de 5/12/2023.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis, as
penas bases
fixadas em
20 (vinte) anos de reclusão
, mostram-se razoáveis e proporcionais às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. No entanto, o Magistrado, de forma acertada, agravou a pena em razão da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e em razão da agravante do art. 61, inc. II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), reconhecida pelos jurados e não utilizada para qualificar o delito, já que utilizada para tal, a agravante do motivo torpe.

Desse modo, preservo as penas
intermediárias
em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, para não incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que fixadas em importe aquém ao que deveria.

Na terceira etapa dosimétrica, de forma correta, para o crime de homicídio consumado, a pena intermediária de 23 (vinte e três) anos de reclusão, tornou-se definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes e para o delito de homicídio tentado, o Magistrado reduziu a sanção pela 1⁄2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido.

Nesse ponto, embora eu não concorde com a fração utilizada, já que o apelante percorreu todo o caminho do crime, inclusive conseguindo atingir a vítima “
Márcia
” com disparos de arma de fogo, cujos ferimentos não foram capazes de lhe causar a morte por circunstâncias alheias à vontade dos réus, uma vez que
que não atingiram região vital,
conservo a fração para não acarretar reforma prejudicial ao acusado.

Assim, conservo as
penas definitivas dos crimes de homicídio consumado e tentado
em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
respectivamente
.

Quanto aos
crimes de corrupção de menores
contra as vítimas R. C. M. D. S. e G. D. C., o Magistrado ao fixar as penas bases em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, reconheceu em desfavor do acusado as vetoriais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências extrapenais.

Com relação à
culpabilidade
, o MM. Juiz não apresentou nenhuma fundamentação, razão pela qual a
decoto
.

Os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, foram fundamentadas da mesma forma que para os crimes de homicídios que, por se tratarem de circunstâncias pessoais, as
mantenho
.

Quanto as
circunstâncias do crime
, de forma correta o Magistrado a desfavoreceu, considerando que o crime foi relacionado à disputa pelo tráfico de drogas, devendo ser
preservada
.

As
consequências extrapenais
também devem
prevalecer
, já que expôs os menores a crimes bárbaros, violando a integridade psicológica daqueles adolescentes.

Ressalto que, embora a culpabilidade tenha sido decotada, considerando a pena em abstrato e a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deveria ser arbitrada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, as mantenho no importe fixado em primeiro grau de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes. Na segunda fase, conservo o aumento da pena em 02 (dois) meses, em razão da reincidência e a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira etapa, uma vez que o crime praticado se trata de homicídio, correta a aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º, do art. 244-B, do ECRIAD, na fração de 1/3 (um terço), de modo que por inexistirem minorantes, preservo a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cada menor.

Em razão do cúmulo material,
conservo
a pena total do réu em
39 (trinta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, não havendo alteração a ser perpetrada na dosimetria da pena realizada em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)